Tribunal: TJMT
Processo: 0001689-44.2007.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001689-44.2007.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO SIRQUEIRA DELMON - CPF: 014.785.151-39 (APELANTE), ROSANGELA SIRQUEIRA DELMON (APELANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), DIERMES VICENTE NUNES DIAS (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLÁUDIA PEREIRA CAETANO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE TRÁFICO PARA O DE POSSE ILEGAL DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – DESCABIMENTO – FINALIDADE DISSEMINATÓRIA DEMONSTRADA – APELANTE 01 E 02 – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PENA-BASE APLICADA EM SEU GRAU MÍNIMO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – APELANTE 01 – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE REINCIDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Se a defesa não cuidou de produzir qualquer elemento de prova que corrobore as alegações do acusado, de que a droga apreendida destinava-se unicamente ao uso próprio, a condenação deste pelo crime previsto no art. 33, da Lei no. 11.343/2006 é imperativa.

Em se tratando de agente reincidente não há que se falar em

aplicação da minorante prevista no art. 33, parágrafo 4°, da Lei 11.343/06

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta contra decisão proferida pela Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos 1689-44.2007.8.11.0037 (Cód. 46194), que condenou
Alessandro Sirqueira Delmon, Rosangela Sirqueira Delmon
e
Diermes Vicentes Nunes Dias,
a pena de 05 (cinco) anos 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei no 11.343/2006. (Id 56370958 a 56370960)

Inconformado com o desfecho condenatório, os acusados interpuseram o recurso de apelação criminal.

Quanto ao apelante
Alessandro
, a defesa requer a reforma da decisão e que o apelante seja absolvido nos termos do art. 386, VII, do CPP, pois entende não existirem provas suficientes para uma sentença condenatória. (Id 56370971)

Já a apelante
Rosangela
, requer a defesa sua absolvição nos termos do art. 386, V VI e VII, do Código de Processo Penal, pois entende que as provas apresentadas são frágeis, não demonstrando fundamentação e motivação para sua condenação. (Id 56370973 e 56370975)

Subsidiariamente, requer a readequação da pena, de acordo com a ação efetivamente comprovada e como grau de culpabilidade, com consequente redução da pena.

Quanto ao apelante
Diermes
, a defesa requer a absolvição do apelante nos termos do art. 386, V VI e VII, do Código de Processo Penal, pois entende que não há prova concreta e inquestionável para sustentar uma condenação, prevalecendo o princípio do “
in dubio pro reo
”. (Id 56370975 a 56370977)

Subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico para a conduta tipificada no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Requer ainda aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o da Lei 11343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 56370978 a 56370985)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos defensivos, sintetizando o seguinte entendimento. (Id. 578409567).

“
Sumário:
Sentença que condenou os apelantes pelo crime de tráfico de drogas –Inconformismo da defesa – A defesa requer a absolvição apelantes, por ausência de provas. Subsidiariamente, pugna pela minoração das penasbase dos apelantes Diemes e Rosângela e pela aplicação da minorante descrita no §4°, do art. 33, da Lei 11.343/2006 somente em favor do apelante Diemes – Alegações improcedentes- Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais militares – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Penas-base aplicadas no mínimo legal- Ausência de interesse recursal- Impossibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado –Réu que responde a outra ação penal pelo mesmo crime- Não preenchimento dos requisitos para substituição da pena
– Pena superior a 04 anos– Pelo desprovimento dos recursos.
“

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alessandro Sirqueira Delmon, Rosângela Sirqueira Delmon e Diemes Vicente Nunes Dias
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

A denúncia assim consignou: (Id 56368479)

“(...)No dia 17/03/2007, por volta das 17:00hs, após comprimento de mandado de busca e apreensão, na residência particular localizada na Rua Dom Bosco, n°46, Bairro Centro Leste, nesta cidade de Primaverado Leste/MT, os denunciados
CLAUDIA PEREIRA CAETANO, ROSANGELA SIRQUEIRA DELMON, DIEMES VICENTE NUNES DIAS e ALESSANDRO SIRQUEIRA DELMON,
foram presos em flagrante delito, após se associarem ao tráfico e ter em deposito, para fins comerciais, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes ’capazes de causar dependência física ou psíquica, consistente em 17 (dezessete) “cabecinhas” de pasta base de cocaína, um caderno espiral com anotações do balanço da venda dos entorpecentes, R$549,00 (quinhentos e quarenta e nove reais em moeda corrente), além

de vários aparelhos celulares, máquina digital, vídeo game dentre outros objetos ilícitos, bem como uma cachorra da raça Rotwailler, pertencente a vítima Neder Sales de Sirqueira.

Apurou-se que:

Que na data dos fatos, Policiais Militares realizaram um mandado de busca e apreensão na residência dos denunciados, onde encontraram 17 (dezessete) “cabecinhas” de pasta base de cocaína, e diversos objetos ilícitos, demonstrados em fls. 25, 31 e 39.

Que segundo consta no caderno informativo, os denunciados já vinham sendo monitorados pela suspeita de tráfico de drogas, sendo cumprido o referido mandado. Na residência foi encontrado um caderno espiral com anotações constando vários nomes e valores de possíveis clientes do tráfico, além de um desenho da cadeia pública da cidade, com os números de celas e nome dos reeducando.

Que a denunciada
ROSANGELA SIRQUEIRA DELMON
, afirmou em declarações que estava desempregada, porém foi encontrado vários extratos bancários, onde demonstra uma grande movimentação de dinheiro com vários depósitos em datas diferentes.

Que adolescente Wellington Fernandes Sirqueira, irmão de ROSANGELA, afirmou que “o pessoal da rua comentava que ela vendia drogas e visualizou a pessoa de Tiago de Tal, levar entorpecentes a cadeia Pública a um detento”.

Que diante das evidências, todos foram presos em flagrante delito pela pratica de associação e tráfico de entorpecentes. (...)”

DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão ao apelante.

A materialidade do crime se encontra comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id 56368481 a 56368485), boletim de ocorrência n. 478 (Id 56368486 e 56368487), auto de exibição e apreensão (Id 56368488), laudo de constatação preliminar (Id 56368489), termo de declarações (Id 56368489), laudo pericial n. 03-01-001299/2007 (Id 56369970), relatório policial (Id 56369981).

Da mesma forma, a autoria restou amplamente comprovada pelos elementos carreados aos autos.

Vejamos.

O réu
Alessandro Serqueira Delmon
, na polícia, negou o tráfico de drogas. Em juízo, negou que morava no endereço em que foi detido, que a casa seria de sua irmã Rosângela, e negou que tinha drogas na residência, negou que traficava. Contou que quem fazia uso de entorpecente seria seu irmão Wellington que já é falecido. E que as pessoas presas em flagrante junto com ele, só conhecia Rosângela, sua irmã.

Momentos depois, ao ser questionado, ele não sabia dizer de quem era a residência onde ele se encontrava.

Já a acusada
Rosangela Cerqueira Delmon
na fase de inquérito, negou autoria, e em juízo, disse que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros. Contou que vendia lingerie para complementar sua renda, e que os policiais ao fazerem buscas na sua residência não permitiram que a acusada os acompanhassem. Quando questionada pela magistrada sobre a intensa movimentação bancária, a acusada disse que seria dinheiro do seguro desemprego e também não soube dizer como as drogas foram parar no seu quarto. Ainda:

Promotor:
Tem umas anotações nas folhas 69, que fala fruta, animal... o que seria isso daqui? Goiaba, laranja, figo...

Acusada
: Não me recordo.

Promotor:
Essa anotação é da senhora? Essas anotações são suas?

Acusada:
Esse é jogo que minha filha jogava, jogo da velha. Da minha filha para brincar.

Promotor:
Essa letra é dela então?

Acusada:
Sim, essa é

Promotor:
Não é a mesma que encontram as anotações aqui. Essa letra é sua? Folhas 61

Acusada:
Não, essa não.

Promotor:
E a senhora sabe do que se trata essas anotações?

Acusada:
Não me recordo não

Promotor
: E essas anotações nas folhas 59?

Acusada:
Essas eram quando a gente brincava, eu, meu filho...

Promotor:
Há uma série de depósitos aqui, o que seriam esses depósitos? Comprovante de depósitos,

Acusada:
Foi o pagamento das lingerie, umas eu recebia à vista (ininteligível)

Promotor:
A senhora trabalhava no salão?

Acusada:
Sim, depois que eu saí da Sadia eu estava trabalhando lá.

Promotor
: E qual era o seu recebimento no salão?

Acusada
: Fazia acerto na semana.

Promotor:
Essas anotações das folhas 61 que eu mostrei para a senhora, não eram do seu namorado?

Acusada:
Ele usava para fazer anotações dele, mas eu não recordava porque na época, ele trabalhava montando em touro, mas não prestava atenção

Promotor:
A senhora não sabe se essa letra é dele ou não?

Acusada:
Não me recordo.

Promotor
: Tem vário docs aqui, banco bradesco, bando do brasil, transferência banco do brasil, banco do brasil... Cláudio, Marcelo, para Tamia .....

Acusada
: Não me recordo.

Observa-se que a acusado não soube dizer como 17 (dezessete) trouxinhas de entorpecentes foram parar dentro de sua cômoda.

Já
Diermes Vicentes Nunes Dias,
em juízo nega os fatos e que somente tinha relacionamento com Rosangela.

Conhecia Alessandro e Wellington, pois são irmãos de Rosangela. Disse que a droga encontrada seria do Wellington e que se lembrava da cachorra e não dos objetos encontrados. Não tinha conhecimento de que Rosangela seria traficante e que o dinheiro encontrado com ele, seria de quando ele montava em touro.

Contou ainda que não presenciou a busca e apreensão na residência. Quando questionado se teria dado um aparelho celular de presente para Rosangela, o acusado falou que não se lembrava. Disse ainda que movimentava a conta bancária de Rosangela porque não tinha conta em banco e usava para depositar dinheiro que ganhava, inclusive para ajudá-la nas despesas da casa.

A testemunha
Giovani,
vítima de furto, confirmou em juízo que reconheceu sua câmera fotográfica furtada de sua residência e que estava na casa da acusada Rosângela.

O policial
Milton Carlos de Sena
– em juízo, contou que no dia dos fatos, foi cumprir um mandado da residência onde os acusados estavam. Foi levantado pela inteligência da polícia militar e através de algumas denúncias, que o local em questão seria ponto de venda de drogas. Ele não entrou, pois ficou na parte de fora da residência fazendo a segurança. Contou que tinha muito dinheiro trocado e produtos sem nota fiscal, e disse ainda que a região em questão é bastante frequentada por usuários.

Como é cediço, nos crimes de tóxico, o comum e usual é o agente negar a autoria, muito embora todas as evidências ressoem contrárias e, ao mesmo tempo, tente desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão tecendo suspeitas infundadas.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais. Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIASDO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. (...). 9. Agravo desprovido. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) ”

Asserto que, os relatos dos Policiais, representam importante meio de prova, e, além da relevância que lhes é conferido pelo cargo público exercido, foram colhidos sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como também, as informações prestadas pelo policial não destoam do restante das provas colhidas, ao contrário, são complementares, logo, perfeitamente capazes de serem considerados como um dos elementos formadores da convicção do magistrado.

Assim, esta ressai induvidosa da análise do conjunto probatório, especialmente através do depoimento da testemunha na fase judicial.

No mais, é cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação. Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substancia que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstancias que cercam o agente. Assim, a posse, a guarda, o transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Apesar dos acusados terem ter negado a prática do crime, tais alegações não prevalecem nos autos, até porque são divergentes das demais provas produzidas.

Enfim, da análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, devendo ser a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

Quanto à discussão acerca da tipicidade da conduta, uma vez que a defesa de
Diemes
alega que deve ser enquadrada naquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, tenho que mais uma vez não merece prosperar o inconformismo.

É sabido que o art. 33, da Lei no. 11.343/2006, não exige atividade específica de venda da droga, para a sua configuração, sendo suficiente que o agente atue com dolo genérico de "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

O tipo insculpido art. 28, do mesmo Diploma - que abriga 05 (cinco) condutas coincidentes com as do mencionado art. 33 (adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar) -, por outro lado, contém elemento subjetivo específico, consistente na finalidade do exclusivo uso próprio. Assim, para a sua configuração, são necessários, pelo menos, indícios firmes de que a substância apreendida destinava-se unicamente ao uso, pelo próprio agente.

É nesse sentido a lição de Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, que, ao analisarem o artigo 33, da Lei no. 11.343/2006, salientam:

"O artigo não possui elemento subjetivo do tipo ou dolo específico. O que anteriormente se sustentava, na vigência da redação primitiva do Código de 1940, de que apenas o fim de tráfico ou de comércio caracterizavam o delito, ficou superado em face do Decreto-Lei n. 385 e da Lei 5.726. A mesma interpretação ainda permaneceu sob a vigência da Lei n. 6.368/76 e deve permanecer em relação à lei nova. O dolo específico aparece apenas no art. 28, de forma que, sendo exclusivamente o porte, a guarda ou a compra, para consumo pessoal, é determinada a aplicação de penas restritivas de direitos especialmente previstas pela Lei. Qualquer outra finalidade do agente determina a incidência do art. 33, inclusive a distribuição gratuita". (Lei de Drogas anotada: Lei n. 11.343/2006 - 3. ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 87/88).

Portanto, se o agente se diz mero usuário de drogas cabe à defesa trazer aos autos elementos que demonstrem que a substância com ele apreendida destinava-se, de fato, exclusivamente ao consumo próprio (artigo 156 do Código de Processo Penal), o que não aconteceu na espécie. Mormente quando a prova angariada indica que a conduta do agente amolda-se ao previsto no artigo 33, da Lei de Tóxicos.

In casu
, não vislumbro qualquer indício de que o entorpecente encontrado se destinava apenas ao consumo pessoal do apelante, uma vez que ele sequer assumiu a propriedade do material apreendido.

DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

A defesa dos apelante Rosângela e Diemes requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

Observa-se que o magistrado
a quo
fixou a pena-base em seu mínimo legal,
in verbis:

“(...)
ROSANGELA SIRQUEIRA DELMON

A pena prevista para este crime e de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Agravo a pena em 1/6 diante de sua reincidência (EP 65771/PVA).

Outrossim, deixo de diminuir a pena em decorrência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4° da LT, considerando que a acusada é reincidente. (....)

Assim, perfaz-se o total de 5 anos e 10 meses e 583 dias multa, pena esta que torno definitiva, ante a ausência de outras circunstancias capazes de modifica-la

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, “b” do CP

(...)

DIEMES VICENTE NUNES DIAS

A pena prevista para este crime e de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 42 da LT do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Agravo a pena em 1/6 diante de sua reincidência (EP 65771/PVA).

Outrossim, deixo de diminuir a pena em decorrência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4° da LT, considerando que a acusada é reincidente. (....)

Assim, perfaz-se o total de 5 anos e 10 meses e 583 dias multa, pena esta que torno definitiva, ante a ausência de outras circunstancias capazes de modifica-la

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, “b” do CP. (...)”

Desse modo, a sentença objurgada não merece o reparo almejado, não havendo que se falar em readequação da pena-base, uma vez que a pena já foi aplicada no mínimo legal.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa de
Diemes Vicente
, pleiteia o reconhecimento da benesse do privilégio, previsto no art. 33, §4o da Lei 11343/2006.

Chegando à última fase de apenação, verifica-se que as circunstâncias concretas do caso revelam a inviabilidade da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4o do art. 33 da Lei 11.343/06.

Conforme orientação Superior Tribunal de Justiça, esta minorante sobrevém de um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo do crime, de forma a propiciar-lhe uma oportunidade mais rápida de ressocialização, especialmente nos casos em que revelam um envolvimento ocasional com o delito, onde não se constata: reincidência criminal, maus antecedentes, dedicação à atividades criminosas e existência de vínculo com organização criminosa.

As circunstâncias concretas denotam a inaplicabilidade da aludida causa especial de diminuição de pena, uma vez que o apelante é reincidente, fator que impede a aplicação da pretendida benesse por expressa previsão legal. Assim, o afastado do privilegiado neste caso foi acertado e se deu por meio de fundamentação concreta e idônea.

Neste sentido, colhe-se o seguinte precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência desta Corte tem posicionamento firme no sentido de considerar a folha de antecedentes criminais documento hábil e suficiente para comprovar os antecedentes maculados e a reincidência, dispensando a apresentação de certidão cartorária. - Na espécie, inexiste coação ilegal a ser sanada na primeira fase da dosimetria da pena, pois foi apontado, por meio da folha de antecedentes, especificamente o processo em que a paciente possui condenação definitiva. Precedentes. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. - No caso, o não reconhecimento da figura do tráfico privilegiado operou-se com lastro nos antecedentes da acusada, que ostenta condenação definitiva, evidenciando a sua dedicação às atividades ilícitas. Precedentes. - Dessa forma, tendo havido fundamentação concreta, pelo Tribunal local, para não aplicar o redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois não preenchidos os requisitos legais, concluo que, para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que a paciente não se dedica às atividades criminosas, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução probatória, o que, como cediço, é vedado na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária. Precedentes. (...) (HC 411.246/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 24/10/2017)

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
des
provejo
o recurso interposto por
Alessandro Sirqueira Delmon, Rosangela Sirqueira Delmon
e
Diemes Vicente Nunes Dias
, mantendo incólume a
sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021